Tribunal: TJMT
Processo: 1000281-37.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000281-37.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RAQUEL MEDRADA DE OLIVEIRA - CPF: 329.155.863-49 (APELADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLY DIAS MASSONI - CPF: 023.224.641-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) IRREGULAR. COBRANÇA INDEVIDA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. I
LICITU
DE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO E DE INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito decorrente de recuperação de consumo com base no TOI n. 368507, e condenou a concessionária ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais. A controvérsia envolve a validade da cobrança baseada em suposta irregularidade no medidor de energia elétrica e a existência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar a validade da cobrança fundada em Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado
irregular
mente pela concessionária
e
analisar se a cobrança indevida, nas circunstâncias do caso, configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre concessionária e consumidora é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à prestadora de serviço por eventuais falhas, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, §6o, da CF/1988.

O ônus de comprovar a ocorrência de fraude e a regularidade do procedimento administrativo recai sobre a concessionária, o que não foi cumprido no caso, pois o TOI foi lavrado de forma
irregular
, sem assinatura da consumidora.

Laudo pericial judicial apontou vícios formais e materiais no TOI, como preenchimento incompleto, ausência de informações sobre selagem, fotografias tecnicamente insuficientes e localização do medidor em área de fácil acesso a terceiros.

De acordo com o art. 167, IV e parágrafo único, da Resolução ANEEL n. 414/2010, a responsabilidade do consumidor por medidor externo depende de prova de ação imputável, o que não ocorreu no caso.

O histórico de consumo manteve-se estável, o que enfraquece a tese de irregularidade dolosa e corrobora a inexistência de legitimidade na cobrança.

A cobrança indevida, embora reprovável, não enseja automaticamente dano moral. Ausentes interrupção do fornecimento, inscrição em cadastros negativos ou exposição vexatória, o abalo não ultrapassa o mero aborrecimento.

A condenação por danos morais deve ser afastada por falta de demonstração concreta de lesão à esfera extrapatrimonial da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança por recuperação de consumo com base exclusivamente em TOI lavrado
irregular
mente, sem observância das formalidades legais e garantias do contraditório, é indevida e não pode ser imposta ao consumidor.

A responsabilidade do consumidor por medidor instalado externamente à sua propriedade depende de prova de conduta imputável, nos termos da Resolução ANEEL n. 414/2010.

A cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes, interrupção do serviço ou exposição vexatória, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CDC, art. 14; CPC,
arts
. 85, §2o, e 98, §3o; Resolução ANEEL n. 414/2010, art. 167, IV e parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para:

“a)
Declarar
a inexigibilidade do débito referente à recuperação de consumo apurada sob o TOI no 368.507, objeto da fatura com vencimento em março de 2016 e cobranças subsequentes a este título;

b)
Tornar
definitiva a tutela de urgência deferida no id. 4637416.

c)
Condenar
a parte requerida, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e do arbitramento, respectivamente;

d)
Condenar
a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

A
apelante sustenta, em síntese, que a cobrança questionada decorreu de procedimento regular, amparado em vistoria técnica realizada na unidade consumidora, ocasião em que se constatou irregularidade no medidor, consistente em fase invertida, situação que indica manipulação por ação humana.

Alega que a inspeção contou com a presença da titular da unidade, que assinou o termo correspondente, tendo sido observado o contraditório administrativo, inclusive com notificação para eventual
R
ecurso.

Defende que atuou no exercício regular de direito, em conformidade com as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica, inexistindo ilicitude em sua conduta.

Afirma, ainda, que não houve comprovação de dano moral, porquanto a simples cobrança não ultrapassa o campo do mero aborrecimento, inexistindo prova de abalo à honra ou à imagem da consumidora.

Por fim, a
ssevera
que o valor arbitrado a título indenizatório
r
evela-se

excessivo e desproporcional, caracterizando enriquecimento sem causa, motivo pelo qual requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório
.

Em contrarrazões, a apelada
puna pela
manutenção integral da sentença,
sob
o argumento de que a cobrança de recuperação de consumo teve como único fundamento termo unilateral, elaborado em desacordo com as exigências da Resolução ANEEL n
.
414/2010, circunstância que compromete a validade do procedimento administrativo.

Aduz
que a prova pericial judicial, produzida sob contraditório, afastou a existência de fraude imputável à consumidora, ao constatar falhas formais no termo, insuficiência das fotografias juntadas, ausência de elementos técnicos seguros e estabilidade do histórico de consumo, incompatível com irregularidade deliberada.

Argumenta que a
C
oncessionária, ao impor cobrança elevada e ameaçar a suspensão de serviço público essencial, incorreu em falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, o que caracteriza ato ilícito e
enseja reparação moral.

Assinala
que o dano moral decorre da própria situação vivenciada, marcada por insegurança e risco concreto de interrupção do fornecimento de energia, não se tratando de simples dissabor cotidiano.
Acrescenta
, ainda, que o valor fixado a título indenizatório atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o porte econômico da
apelad
a e a função pedagógica da condenação, inexistindo qualquer excesso a justificar a intervenção do Tribunal.

R
equer a manutenção da sentença em todos os seus termos, com a rejeição das teses recursais da apelante
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação foi interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que declarou a inexigibilidade do débito oriundo de recuperação de consumo apurada por meio do TOI n. 368507 e condenou a Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00.

A controvérsia cinge-se à validade da cobrança decorrente de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica e, por consequência, à configuração do dano moral.

A
relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e impõe à
apelad
a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art
igo
14 do CDC e do art
igo
37, §6o, da Constituição Federal. Assim, incumbia à apelante comprovar a regularidade do procedimento adotado e a efetiva ocorrência de fraude imputável à consumidora, ônus do qual não se desincumbiu.

A cobrança questionada teve como único suporte o Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado de forma unilateral.
Isso

porque não consta o nome do acompanhante (Id 341881890 - págs. 3 e 4). E o p
rotocolo de recebimento anotado no próprio TOI é insuficiente para comprovar que a apelada participou da
vistoria, tendo em vista não ter assinado na página em que deveria constar essa informação.

Ademais, a
prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, evidenciou vícios formais e materiais no procedimento administrativo, destacando o preenchimento incompleto do TOI, a ausência de informações essenciais sobre a selagem do medidor, a insuficiência técnica das fotografias apresentadas e o fato de o equipamento estar instalado em local de
fácil acesso a terceiros.

Assim concluiu o perito (Id 341882048 - págs. 34/35):

.

.

.

Importa registrar, ainda, que
o equipamento se encontra do lado de fora do imóvel.

O artigo 167, IV e parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, dispõe:

“Art. 167. O consumidor é responsável:

(...)

IV –
pela
custódia dos equipamentos de medição
ou do TCCI da distribuidora,
na qualidade de depositário a título gratuito,
quando instalados no interior de sua propriedade
. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Parágrafo único.
A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada
.”
(Sem destaque no original).

Logo, a comprovação da autoria da irregularidade também é exigida para a responsabilização do consumidor, principalmente com o objetivo de cobrá-lo por débito dela oriundo.

No caso concreto, há ainda a particularidade de a autora nem ser responsável pelo equipamento porque, como dito, não está localizado dentro da sua propriedade.

A
lém disso
, o histórico de consumo permaneceu estável, circunstância incompatível com a tese de fraude deliberada. Tais conclusões afastam a presunção de legitimidade da cobrança e corroboram o entendimento de que documentos unilaterais não bastam para impor ao consumidor débito de elevada monta
.

A inobservância das normas da Resolução ANEEL n
.
414/2010, especialmente quanto às formalidades do procedimento e à garantia do contraditório efetivo, descaracteriza a licitude da conduta.
Logo,

n
ão procede a alegação da apelante de exercício regular de direito.

Todavia, quanto aos danos morais, a cobrança indevida, por si só, não enseja automaticamente reparação extrapatrimonial. No caso concreto, embora reconhecida a irregularidade do procedimento administrativo, não houve interrupção do fornecimento de energia nem inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito. A tutela judicial foi deferida de forma preventiva, afastando qualquer consequência mais gravosa. Não se comprovou, portanto, situação excepcional apta a caracterizar abalo relevante à esfera dos direitos da personalidade.

O dano moral não se presume em hipóteses como a presente, quando ausente efetiva negativação, suspensão do serviço ou exposição vexatória do consumidor. Os dissabores decorrentes da cobrança indevida, embora reprováveis, permanecem no campo do mero aborrecimento, insuficiente para justificar indenização. Assim, a condenação por danos morais deve ser afastada, por ausência de demonstração concreta de prejuízo extrapatrimonial indenizável.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a declaração de inexigibilidade do débito e os demais consectários.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para afastar a condenação por danos morais e diante da sucumbência, redistribuir respectivos ônus, ficando 50% a cargo de
cada parte, com horários de 10% do valor atualizado da causa (artigo 85, §2o, do CPC)
, ressalvada a inexigibilidade da obrigação em relação à autora por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026